Tribunal: STF
Processo: HC 206733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.9.2021 por Roberto Campos Avelar e outro, advogados, em benefício de Marcelo Neves da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 125.873/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19.6.2021, tendo sido convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando na posse de quinze porções de cocaína, com peso de 11,74g (onze gramas e setenta e quanto centigramas).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.118513-7/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a Primeira Câmara Criminal denegado a ordem em 3.8.2021 em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1- Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão mantida, mormente quando se nota a devida fundamentação do indeferimento do pedido de revogação da custódia e do decreto prisional originário, não havendo, ainda, que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem e insuficientes. 2- Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos” (doc. 11).
    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Recuso em Habeas Corpus n. 152873/MG, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferido a medida liminar requerida em 26.8.2021. Consta da decisão:
    “A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas. 
    O acórdão vergastado, ao ratificar o decreto prisional exarado pelo Juízo processante, consignou o que se segue (fls. 99-100; sem grifos no original): 
    "Argumenta o impetrante que a magistrada primeva não conseguiu justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva no presente caso. Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento da douta magistrada a quo decidindo pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentados. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato. Assim, veja-se a decisão da MM. Juíza de Direito, Marina Rodrigues Brant, que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ordem 03 fls. 01/04): 
    '(...) No campo subjetivo, ressalto a gravidade em concreto do delito em apreço, dado o tipo de droga (cocaína) e a quantidade razoável apreendida (15 petecas), fatores estes aptos a indicar que o tráfico não se desenvolvia de maneira eventual, estabelecendo-se a necessidade do decreto cautelar preventivo, a fim de se preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, vê-se pela FAC e CAC do autuado que o mesmo foi preso em flagrante recentemente (14/01/2020) pelo crime de tráfico de drogas, tendo recebido liberdade provisória e agora responde a ação penal perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0015739- 02.2020.8.13.0672), o que demonstra sua reiteração criminosa pelo mesmo delito. 
    Nota-se que se trata de crime punido com pena máxima acima de quatro anos, restando bem configurada a hipótese legal, primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva (...)'. 
    Salienta-se, aqui, a relevante gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Verifica-se que, em tese, o paciente cuspiu treze petecas de substância esbranquiçada semelhante à cocaína. Além disso, foram apreendidas mais duas petecas de substância semelhante à cocaína e a quantia de R$52,00 (cinquenta e dois reais). Ademais, o paciente obteve a liberdade provisória em 15 de janeiro de 2020 pelo crime de tráfico de drogas (vide FAC e CAC à ordem 10/11). Tais apontamentos corroboram a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração delitiva." 
    Como se percebe, a despeito da quantidade de droga apreendida não ser elevada, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, o risco concreto de reiteração delitiva, mormente porque, segundo informações da Corte de origem, foi constatado "pela FAC e CAC do autuado que o mesmo foi preso em flagrante recentemente (14/01/2020) pelo crime de tráfico de drogas, tendo recebido liberdade provisória e agora responde a ação penal perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca (autos n. 0015739- 02.2020.8.13.0672)" – fl. 100. A propósito: (…)
      Assim, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a instrução completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deverão vir acompanhadas da folha de antecedentes penais do Paciente, com esclarecimentos sobre a ação penal anterior mencionada no decreto preventivo pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas (fl. 78), bem como da senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte a quo requeira a sua utilização. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para o parecer. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 11). 
    5. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de fundamentação para a prisão preventiva e a possibilidade de substituição da prisão cautelar por uma das medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, com a superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 
    Afirmam os impetrantes a “ausência de indícios suficientes de autoria”, alegando que “o Paciente não portava o entorpecente consigo para mercancia, e sim para consumo próprio”, além da “quantidade inexpressiva de entorpecente”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a Vossa excelência que seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, e que seja reconhecida e declarada a ausência de periculum in libertatis do Paciente, ante a ausência de fundamentação idônea e indícios de autoria do delito, atendendo aos precedentes desta Suprema Corte, de modo que seja revogada a Prisão Preventiva decretada contra o Paciente, e caso haja necessidade, que sejam aplicadas medidas cautelares e alternativas à prisão, de maneira que seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 152.873/MG. 
    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    8. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi flagrado no interior de seu veículo com quinze papelotes de cocaína, apenas cinco meses depois de ser beneficiado com a liberdade provisória em processo em que responde por delito idêntico. Daí a prisão preventiva fundada, afirmando-se gravidade em concreto da conduta, não somente pela qualidade e quantidade da droga – que, apesar de não ser muito elevada, está longe de ser inexpressiva –, mas especialmente pelo risco de reiteração delitiva. A prisão preventiva harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Segunda Turma, de que fui Redatora para o acórdão, Relator originário o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 18.10.2013).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    10. A questão referente à comprovação da autoria ou a efetiva destinação da droga é matéria própria da instrução criminal, incabível de reexame em habeas corpus. Ademais, pela natureza e a quantidade de droga apreendida não se evidencia de plano teratologia ao não se acolher, em princípio, a qualidade de mero usurário do paciente, ainda mais considerada a noticiada reiteração delitiva em período inferior a seis meses.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora